Tribunal: TJES
Processo: 0011211-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011211-94.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAO JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART.
129
,
§ 9º,
DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 3
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE. 4. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença. A condenação do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já que devidamente motivada pela magistrada
a quo
. Ademais, salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." [...]” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023). Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 3. Sendo todas as circunstâncias judiciais valoradas com base em elementos concretos dos autos, é inviável a redução da pena-base ao mínimo legal. Destaca-se que “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal
a quo
, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do réu, não havendo se falar, na hipótese, em
reformatio in pejus
. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.347.087; Proc. 2023/0122272-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/06/2023; DJE 14/06/2023). 4. A concessão da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, c/c o artigo 3°, do CPP. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Adão Jesus Santos
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
ju
íza
da
9
ª Vara Criminal de
Vila Velha
– Comarca da Capital (fls.
55/57
dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do artigo
129, §
9º
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06,
à pena de 0
8
(
o
ito
) meses de detenção,
em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar razões recursais, no id. 4470519, a
defesa
suscita,
preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, da análise da sentença condenatória, verifica-se que essa se encontra devidamente fundamentada com base
em
elementos dos autos,
tendo a magistrada
a quo
, com base no seu convencimento motivado, julgado procedente a pretensão punitiva estatal.

Portanto, a condenação do recorrente encontra-se
devidamente fundamentad
a
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, já
que
devidamente motivada pela magistrada
a quo
.

Ademais,
salienta-se que “fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (AgInt nos EDCL no RESP 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.115.059; Proc. 2022/0121692-1; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023).

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Adão Jesus Santos
, inconformado com a sentença prolatada pel
a
ju
íza
da
9
ª Vara Criminal de
Vila Velha
– Comarca da Capital (fls.
55/57
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 25/09/2019, por volta das 18:00h, na residência do casal, localizada no Bairro Cristóvão Colombo, neste Município, o Denunciado ofendeu a integridade física, causando lesão corporal em sua companheira ALESSANDRA FERREIRA NEVES, com quem conviveu
more uxore
por 11 anos e com quem tem um filho em comum [...].

Segundo foi apurado, o Denunciado é um homem ciumento e violento, agredindo a vítima desde o início do relacionamento, não tendo esta o denunciado por temê-lo, vez que o mesmo a ameaçava, utilizando-se de canivete dizendo que "pegaria uma arma de fogo com o amigo para matá-la".

Na noite dos fatos, o Denunciado teve uma crise por encontrar na bolsa da vítima produtos de
sex shop
, quando, tomado de ciúmes, passou a agredi-la com socos, torções na mão e nos dedos, puxões

de cabelo e enforcamento, causando nesta as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 18. Neste momento, seu sogro lá compareceu retirando os pertences pessoais de Adão, permanecendo a vítima e o filho do casal na residência, enquanto o Denunciado se evadiu.

De madrugada, por volta das 04:00 horas, o Denunciado apareceu no portão da residência que encontrava-se fechada, momento em que a vítima ligou para a vizinha do andar superior, solicitando-lhe que pedisse ao Denunciado que fosse embora, tendo acatado o pedido.

Pela manhã, a vítima deixou o filho do casal com a sogra e foi trabalhar, quando sua colega percebeu o abalo emocional da mesma, e ao questioná-la, esta relatou ter sofrido violência doméstica na noite anterior. Neste ínterim, o Denunciado, passando-se por Guarda Municipal, insistentemente telefonava para o serviço da vítima, visando chantageá-la, dizendo que a vítima e o filho desta estavam correndo risco de morte. Contudo, a colega do trabalho, já sabendo o acontecido com a vítima, logo desconfiou tratar-se de uma armação do Denunciado e não possibilitou o acesso dele à vítima, acionando o Ciodes que a levou a Deam, tendo a mesma registrado um BO.”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo

condenou
o apelante
nas sanções do artigo
129, §
9º
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06,
à pena de 0
8
(
o
ito
) meses de detenção,
em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 4470519
,
a defesa
postula a absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base
para o mínimo legal. Por fim, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, a
materialidade
do delito de
lesão corporal
restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls.
08/09,
dos autos físicos,
e
do L
audo de Exame de Lesões Corporais de fl.
22,

também dos autos físicos.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima Alexsandra Ferreira Neves, em juízo, à fl. 40 dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
que a acusação é verdadeira; que o Acusado sempre foi muito ciumento e agressivo, e já agrediu a depoente várias vezes, inclusive na rua, antes dos fatos narrados na denúncia; que o Acusado já havia visto os produtos; que os produtos do sexyshop pertenciam à depoente e ao Acusado; que o Acusado agrediu a depoente com socos, torções nas mãos e nos dedos, puxões de cabelo e tentou enforcar a depoente com as mãos, e quase quebrou o dente da depoente, fazendo sua boca sangrar; que a depoente não teve qualquer tipo de reação agressiva quando foi agredida fisicamente pelo Acusado no dia dos fatos narrados na denúncia
; que em outras ocasiões até chegou a agredir o Acusado fisicamente, mas
com relação aos fatos narrados na denúncia não reagiu porque estava sem força;
que permaneceram 04 meses separados depois dos fatos narrados na denúncia e acabaram se reconciliando, pois a depoente aceitou voltar a conviver com o Acusado; que a depoente decidiu se separar do Acusado em Dezembro de 2021 porque soube pela boca da sua irmã Alessandra, que o Acusado havia estuprado Alessandra há 10 anos, quando Alessandra contava uns 15 anos de idade; que o Acusado disse que realmente manteve relação sexual com a irmã da depoente, mas foi porque ela quis, pois não a estuprou; que o Acusado persegue a irmã da depoente até hoje; que atualmente a depoente tem um namorado, com 27 anos de idade, mas vive sozinha com o seu filho; que a depoente trabalha no Atacadão situado no trevo da Av. Lindemberg;
que a depoente não ficou com nenhuma sequela física, mas ficou com problemas psicológico por causa das agressões narradas na denúncia
; que o Acusado já ameaçou a depoente com faca e estilete, mas no dia narrado na denúncia não ameaçou à depoente, mas a agrediu fisicamente; que o Acusado não chegou a ser preso, pois quando acionou a polícia ele já havia saído do local;
[...]
que as agressões praticadas pelo acusado foram com socos na costela e na boca e o mesmo apertava sua mão e tentava retirar a sua aliança do dedo a ponto de cortar seu dedo; que as agressões foram após a depoente chegar do trabalho após as 18h quando a depoente chegou do trabalho;
que a depoente teve coragem de pedir socorro para sua mãe tendo ido seu irmão lá ajudá-la; quando seu irmão saiu de cariacica para socorrê-la; que recorda-se que sua ex-sogra e seu ex-sogro foram a sua casa no dia dos fatos para retirar os pertences do Acusado, levando a roupa que o mesmo iria usar no dia seguinte; que no dia seguinte a depoente deixou o filho do casal com dona Cremilda e buscou no mesmo dia; que a depoente soube através de uma colega de trabalho de nome Neide que no dia seguinte aos fatos o Acusado ligou para a loja se passando por guarda municipal dizendo que a depoente e seu filho estavam correndo risco de morte; que a depoente em razão disso ficou assustada pois seu filho estava com sua ex-sogra e ao certificar-se com a mesma, a depoente soube que o seu filho havia saído com o Acusado; que a depoente a despeito da informação de sua ex-sogra não ficou mais tranquila pois não sabia onde o Acusado teria levado a criança; que esclarece que o Acusado tinha feito tatuagem nas costas, mas nunca informou que era em razão das arranhaduras que a depoente havia feito ao mesmo; que a depoente não dava certo com a ex-sogra chamada Cremilda, que sempre que discutia com o Acusado a ex-sogra dizia que o seu filho, Pedro, não era do Acusado, colocando em dúvida a paternidade do seu filho; que os produtos do sexyshop não foram usados pelo casal, mas eram para ser usados com o mesmo; que a depoente tomou conhecimento que o Acusado está namorando com outra pessoa; que a depoente não sente ciúmes do mesmo; que embora tenha afirmado que o Acusado estuprou sua irmã pode dizer que não há processo contra o mesmo, pois sua irmã não quer mexer com isso; que atualmente se comunicam apenas para saber a situação do filho e pelo
whatsapp
; que confirma as declarações prestadas na fase policial às fls. 11.”

Por sua vez, o acusado, interrogado em
juízo, negou a autoria do crime, nos seguintes termos:

“
que o depoente nunca foi preso ou processado por outro fato; que o depoente não tem nenhum interesse em reatar o relacionamento com a Vítima, mas a respeita como mãe de seu filho; que já estão em processo de divórcio; que a acusação não é verdadeira;
que quando o depoente teve acesso aos produtos do sexyshop dentro da bolsa da Vítima e foi questioná-la, a Vítima é que partiu para cima do depoente e precisou segurá-la para não ser agredido; que a Vítima também arranhou o depoente nas costas, como o depoente pode mostrar neste momento as cicatrizes;
que o depoente e a Vítima não mantinham relações sexuais naturalmente porque a Vítima sempre dizia que estava com dor de cabeça ou dor de dente; que o depoente não sabe dizer porque que a Vítima fez a denúncia; que o depoente prestou depoimento na delegacia; que o depoente nega a acusação; que espera da Justiça, que não tem muito o que falar não, mas que resolva o quanto antes porque é melhor.”

Ademais, o laudo pericial acostado à fl. 22 dos autos físicos constatou as seguintes lesões na vítima: “equimose arroxeada e arredondada no terço médio do 3º quirodáctilo esquerdo de cerca de 0,5 cm de diâmetro; feridas cortocontusas avermelhadas e superficiais sendo 2 na região lateral direita do pescoço de cerca de 2 cm e 1 cm de extensão, 1 na região mentoniana de cerca de 0,5 cm de extensão, 1 na região carotidiana esquerda de cerca de 0,5 cm de extensão”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque
as palavras da vítima, com riqueza de detalhes, corroboradas pelo
laudo pericial de fl.
22
, que demonstra a existência das lesões
narradas
, e pelo depoimento do réu
, que, embora tenha negado
que lesionou
a vítima, confirmou que teria havido
contato físico
entre eles no dia dos fatos,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

A
s lesões sofridas pela ofendida foram
devidamente
demonstradas
por meio do laudo pericial realizado, que,
consoante já abordado,
atestou a ocorrência de
equimose na mão esquerda,
f
eridas
no rosto e no pescoço.

Ainda
, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022)

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado,
até porque,
após os fatos, ainda viveram por um tempo juntos
.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial
o laudo pericial e o depoimento do acusado.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Adão Jesus Santos

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,

não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente à
dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena do crime previsto no artigo
129
,
§ 9º,
do Código Penal
,
a
magistrad
a
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal,
concluiu
por valorar
quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a saber, a culpabilidade
e a personalidade do acusado, a motivação do crime e
o
comportamento da vítima,
nos seguintes termos:

A- Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, contudo, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. Desfavorável.

B- Inexistem antecedentes criminais do réu. Favorável.

C- No que se refere a Conduta Social do Acusado, não há nos autos elementos suficientes para sua análise; Favorável.

D- Quanto a Personalidade do Acusado diante das provas acostadas aos autos verifico ser dominadora, que pende para a violência em face de vítima do gênero feminino. Desfavorável.

E- Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto. Desfavorável.

F- Circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta. Favorável.

G- Por fim, quanto ao Comportamento da Vítima, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu. Desfavorável.

Considerando que o preceito secundário previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, a juíza sentenciante fixou a pena-base para o delito em
0
8
(
oito
) meses de detenção.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, de fato,
o comportamento
do recorrente merece maior reprovabilidade, tendo em vista
o
modus operandi

utilizado
,
já
que
o réu
praticou diversas lesões na vítima, conforme atestado no laudo pericial de fl. 22.

Por sua vez, quanto à
personalidade
do réu, esta também deve ser mantida em seu desfavor.
Isso porque, o recorrente
demonstrou ter personalidade
violenta
,
eis
que, segundo informou a vítima, sempre foi muito ciumento e agressivo, já tendo a agredido outras várias vezes, inclusive na rua, demonstrando, portanto, personalidade desajustada.

Já os
motivos
do crime, estes também merecem ser mantidos em desfavor do réu, uma vez que o delito foi praticado por motivo fútil, já que agrediu a vítima em razão de ter
encontrado
produtos de
sex shop
em sua
bolsa.

Por sua vez, verifico que a magistrada sentenciante considerou em desfavor do acusado o comportamento da vítima,
c
om base em
motivação
genérica, o que é vedado em nossa jurisprudência pátria,
razão pela qual afasto a fundamentação negativa dessa circunstância judicial.

Contudo,
no presente caso, diante dos elementos constantes nos autos e acostados na sentença condenatória, verifico que as
consequências do crime
foram mais graves que as normais para o tipo penal, tendo em vista que a vítima, em juízo, afirmou expressamente que, além das lesões físicos, ficou com sequelas psicológicas em razão das agressões sofridas.

Nesse ponto,
saliento que “
o
amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal
a quo
, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do réu, não havendo se falar, na hipótese, em
reformatio in pejus
. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.347.087; Proc. 2023/0122272-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/06/2023; DJE 14/06/2023).

Portanto, diante da presença de
quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos –
culpabilidade e personalidade do agente,
bem como
motivos e consequências do crime –
,
a pena-base se mostra suficiente, adequada e necessária
para reprovação e prevenção do crime, não merecendo, pois, qualquer retoque.

Prosseguindo, na
segunda fase,
inexistem circunstâncias atenuantes
e agravantes de pena.

Enfim, na
terceira fase,
inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, a pena definitiva de Adão Jesus Santos restou
fixada
em

0
8
(
oito
) meses de detenção
,
a qual não merece nenhum retoque nesta seara recursal.

Por sua vez, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aberto
.

Por fim, a defesa pugna pela concessão do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o
m
agistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao
m
agistrado responsável pela
e
xecução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento
,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que is
s
o implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
, e §1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)